Tribunal: TJES
Processo: 0000086-58.2017.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Dano Ambiental; Indenização por Dano Material; Produto Impróprio; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000086-58.2017.8.08.0007

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

APELADO: ESMAR LUIZ NOIA DO NASCIMENTO e outros

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000086-58.2017.8.08.0007

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADA:
MINERAÇÃO R & E LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DUPLICIDADE (
BIS IN IDEM
). ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. OMISSÃO SUPRIDA SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negara provimento aos recursos de apelação cível, visando suprir alegada omissão quanto à tese de enriquecimento sem causa decorrente de suposto recebimento em duplicidade de honorários advocatícios pelos patronos da parte embargada, em virtude de pagamento administrativo no Sistema NOVEL e de honorários sucumbenciais fixados no processo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de enriquecimento sem causa decorrente do suposto pagamento duplicado de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A apreciação da preliminar de não conhecimento dos embargos é rejeitada, pois a tese sobre duplicidade de honorários já havia sido deduzida na apelação, inexistindo inovação recursal.

O art. 1.022 do CPC prevê que os embargos de declaração se destinam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo instrumento para rediscutir o mérito.

Constatado que o acórdão deixou de analisar a alegação de enriquecimento sem causa por suposto recebimento duplicado de honorários, configura-se omissão sanável pela via integrativa.

A ausência de juntada aos autos do pacto extrajudicial celebrado no Sistema NOVEL, bem como sua ausência de ratificação judicial, impede a verificação da quitação dos honorários contratuais e da existência de eventual cláusula de renúncia, cujo ônus probatório incumbia à embargante.

Mantêm-se sentença e acórdão que atribuíram o ônus de sucumbência à embargante com fundamento no princípio da causalidade, diante da extinção processual sem resolução do mérito.

O acórdão originário apreciou de forma clara e fundamentada todos os demais pontos relevantes da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos
sem efeitos infringentes
.

Tese de julgamento
:

A omissão quanto à alegação de enriquecimento sem causa por suposta duplicidade de honorários deve ser sanada quando a matéria houver sido suscitada na apelação.

A ausência de comprovação do pacto extrajudicial e da quitação dos honorários contratuais impede o reconhecimento de duplicidade de pagamentos e afasta a tese de enriquecimento sem causa.

A definição da sucumbência fundada no princípio da causalidade permanece hígida quando o processo é extinto sem resolução do mérito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

1

QUARTA CÂMARA CÍVEL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000086-58.2017.8.08.0007

EMBARGANTE:
SAMARCO MINERAÇÃO S/A

EMBARGADA:
MINERAÇÃO R & E LTDA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Como relatado, trata-se de embargos de declaração em razão do acórdão por meio do qual esta egrégia Câmara negou provimento aos recursos de apelação cível.

Inicialmente, registro que o presente feito foi a mim redistribuído em razão da remoção do Desembargador Alexandre Puppim, Relator originário, para a Egrégia 1ª Câmara Cível, conforme despacho de ID 15589398. A redistribuição observou o disposto no art. 164, §1º, do Regimento Interno desta Corte, uma vez que os presentes embargos foram opostos após o ato de remoção do eminente Desembargador.

A
preliminar de não conhecimento dos embargos
por inovação recursal deve ser
rejeitada
.

A matéria objeto dos aclaratórios foi anteriormente ventilada no recurso de apelação interposto pela Embargante, conforme se depreende da seguinte passagem daquela peça:
“Assim, não é justo, razoável e, muito menos, legal, receber DUAS parcelas de honorários advocatícios baseadas na mesma causa de pedir (interrupção da atividade comercial após o rompimento da barragem de Fundão), no sistema Novel e outra nos autos do presente processo, o que, por óbvio, acarretaria o enriquecimento indevido dos referidos patronos”
.

Por consequência,
conheço do recurso
, porquanto presentes os seus pressupostos de admissibilidade.

Como cediço, o recurso de embargos de declaração tem a finalidade de esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material (art. 1022, do CPC), não se prestando a reapreciar o mérito da decisão recorrida.

A Embargante sustenta, em suma, a omissão do acórdão quanto à tese de enriquecimento ilícito (ou enriquecimento sem causa) dos patronos da parte Embargada pelo recebimento de honorários advocatícios em duplicidade.

Confira-se:

A procedência de sua argumentação é manifesta, porquanto, de fato, a premissa concernente ao enriquecimento sem causa restou omissa na análise do acórdão hostilizado por meio dos embargos declaratórios.

Reconhecida a mácula da omissão no acórdão, haja vista que a arguição de duplicidade de estipêndios advocatícios (
bis in idem
), em razão de quitação prévia na esfera administrativa (Sistema NOVEL), fora expressamente aventada no apelo, impõe-se a superação do óbice processual e o imediato exame da questão de fundo.

In casu,
o pacto extrajudicial não logrou ser acostado ao caderno processual nem obteve a ratificação do Poder Judiciário, circunstâncias que inviabilizam não apenas a aferição da integral liquidação dos honorários advocatícios contratuais, mas também a verificação de eventual cláusula de renúncia a tais verbas, exigindo, esta última, a expressa e inequívoca anuência do patrono respectivo.

Ante a ausência de comprovação deste fato (ônus da Embargante), torna-se desnecessário o aprofundamento na discussão acerca da distinção ontológica entre as verbas honorárias (a sucumbencial de natureza judicial
versus
a contratual/administrativa oriunda do Sistema NOVEL).

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença e do acórdão que, fulcrados no princípio da causalidade, atribuíram à Embargante (e à litisconsorte passiva) o ônus sucumbencial, em razão da extinção processual sem resolução do mérito, porquanto tais decisões se circunscrevem a uma análise estritamente processual atinente à imputação da sucumbência.

No mais, tem-se que o acórdão analisou de forma clara e fundamentada todos os pontos essenciais da controvérsia.

Do exposto,
conheço e acolho os embargos de declaração
para suprir omissão do acórdão, sem efeitos infringentes do julgado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.